Tribunal: TJBA
Processo: 8007793-34.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007793-34.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: WENDSON DA SILVA BOMFIM Advogado(s):WENDEL COSTA SANTANA, MARCELLE MENEZES MARON ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. LICENÇA MÉDICA. LICENÇA PRÊMIO. FÉRIAS. SUPRESSÃO INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECRETO ESTADUAL Nº 22.863/2024. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A concessão do auxílio-alimentação durante períodos de afastamento legal é assegurada por legislação e jurisprudência pacífica, sendo indevida sua supressão durante licença médica, licença prêmio e férias. A superveniência do Decreto Estadual nº 22.863/2024, que assegura expressamente o pagamento do auxílio durante os afastamentos, afasta a necessidade de obrigação de fazer e impõe a delimitação da condenação às parcelas vencidas até 10/06/2024. O título executivo judicial deve conter expressamente a limitação temporal da obrigação de pagar, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil. Recurso parcialmente provido para delimitar a condenação às parcelas vencidas entre os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e 10 de junho de 2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007793-34.2024.8.05.0150, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada WENDSON DA SILVA BOMFIM. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .